Tribunal: STF
Processo: RE 1442626
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agropecuária Borda do Rio Ltda. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MÉRITO – ALEGADO DIREITO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL RELATIVAMENTE AO ITBI, DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL NA INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONTIDA NO ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR REAL DO IMÓVEL QUE EXCEDER O VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS QUE SE PRETENDE INTEGRALIZAR – SIMPLES SUBJETIVISMO DO CONTRIBUINTE, QUE POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, DECLARA, EM DIRPF, VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL RURAL, NÃO TEM O CONDÃO DE DIMINUIR O BEM A VALOR IRRISÓRIO, DESCONECTADO DA REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MERCADO – DECLARAÇÃO DE IRPF DISCREPANTE DA CONDIÇÃO DO MESMO BEM DECLARADA NO ITR, RELATIVAMENTE AO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO – FISCO SE UTILIZA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E CONCRETOS PARA LANÇAMENTO DO ITBI, E NÃO DE SUBJETIVISMO DO CONTRIBUINTE – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796.376/SC – FIXAÇÃO DE TESE, PELO STF, DE OBSERVÂNCIA GERAL PELOS DEMAIS TRIBUNAIS (TEMA Nº 796) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Na sequência, esse julgado foi confirmado em sede de juízo negativo de retratação:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME DE MATÉRIA PELA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – RECURSO PARADIGMA JULGADO PELO STF COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – TEMA 796, DO STF AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – MÉRITO – ALEGADO DIREITO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL RELATIVAMENTE AO ITBI, DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL NA INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONTIDA NO ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR REAL DO IMÓVEL QUE EXCEDER O VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS QUE SE PRETENDE INTEGRALIZAR – SIMPLES SUBJETIVISMO DO CONTRIBUINTE QUE, POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, DECLARA, EM DIRPF, VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL RURAL, NÃO TEM O CONDÃO DE DIMINUIR O BEM A VALOR IRRISÓRIO, DESCONECTADO DA REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MERCADO – DECLARAÇÃO DE IRPF DISCREPANTE DA CONDIÇÃO DO MESMO BEM DECLARADA NO ITR, RELATIVAMENTE AO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO – FISCO SE UTILIZA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E CONCRETOS PARA LANÇAMENTO DO ITBI, E NÃO DE SUBJETIVISMO DO CONTRIBUINTE – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796.376/SC, QUE ORIGINOU A FIXAÇÃO DE TESE, PELO STF, DE OBSERVÂNCIA GERAL PELOS DEMAIS TRIBUNAIS (TEMA Nº 796) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ACÓRDÃO RATIFICADO.



    Em suas razões recursais, alega vulnerados os arts. 5º, XXXIX; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o imóvel foi transferido pelo valor da declaração de bens em exata correspondência ao valor das respectivas quotas subscritas, sendo totalmente integralizadas no capital. 



    Aduz perfeita equivalência entre o valor da transmissão do bem imóvel e o valor nominal das quotas do capital social. 



    Assevera que o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema n. 796 de repercussão geral, uma vez que a imposição da cobrança do ITBI sobre a diferença apurada entre o valor do imóvel, constante da declaração de ITR, e o valor atribuído no contrato social, de acordo com a declaração de bens do sócio, foi baseada numa interpretação equivocada do paradigma. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência do ITBI sobre o valor real do imóvel que exceder à quantia referente à integralização do capital social. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Convém ressaltar, primeiro, que a matéria debatida nos autos, que versa acerca de pretendido reconhecimento de imunidade tributária acerca de ITBI incidente também sobre o valor do imóvel que exceder a quantia referente à integralização de capital da sociedade limitada Recorrente, é regulada pelo disposto no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República, que estabelece: (...)



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, o ajuizamento da ação se deu porque a Municipalidade concedeu a pretendida imunidade tributária constitucional de ITBI somente em relação ao valor que faltava para a sócia integralizar o capital da empresa Apelante, qual seja, a importância de R$20.824,73, enquanto a ora Recorrente requer que a imunidade se dê em relação ao total do valor do imóvel rural, que, segundo apurado pelo ora Recorrido, seria de R$5.081.280,00. (...)



    Afirma a Apelante que não há como se mitigar a incidência da imunidade tributária requerida, posto que a Constituição da República não versou sobre qualquer limitação de valor.



     Todavia, e ao contrário do que afirmado pela Recorrente, há, sim, como se utilizar o critério quantitativo no que se refere à imunidade tributária constitucional discutida, uma vez que, se é possível a utilização de imóvel para integralizar o capital social, é evidente que tal valor deve se restringir ao número de quotas do sócio que pretende tal integralização, sendo plenamente possível a incidência do tributo em relação ao valor que ultrapassar o total de quotas que se pretende integralizar.



    Fosse o contrário e as empresas poderiam sempre se utilizar de imóveis de valores vultosos para integralização ínfima de capital, com o intuito de tão somente se esquivar da incidência tributária, o que, obviamente, não foi o objetivo do Constituinte originário, que pretendeu apenas a facilitação de integralização de capital, com a mobilização de parte do patrimônio imobiliário da própria empresa, o que, evidentemente, deve ser realizado com razoabilidade, tendo em vista os valores envolvidos na relação jurídico-tributária, e não sem critérios quantitativos, como pretende a Impetrante. 



    Aliás, ao que consta dos autos, eventualmente pode ser esse mesmo o intento da ora Recorrente, haja vista que o valor do imóvel, constante da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), exercício de 2017, é de R$5.081.280,00 (cinco milhões, oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais f.47), enquanto o valor atribuído ao mesmo imóvel, na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do mesmo Exercício, pela sócia que integralizou o capital social, é de irrisórios R$20.824,73 (vinte mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos f.105), sob o pretexto de que o imóvel rural fora utilizado para fins da sobredita integralização (o que, obviamente, não deprecia o bem no mundo econômico real, por simples declaração de vontade (subjetiva) do contribuinte). Anoto que o fato de o sócio pretender se utilizar de bem imóvel para integralização do capital (ainda que a conduta em si seja lícita, posto que permitida pela lei), não lhe concede o direito de atribuir o valor que bem entender ao imóvel, depois de integralizado. A simples integralização não tem o condão de transformar bem de grande monta em bem de valor irrisório. Em outras palavras, a simples disposição de imóvel para integralização de capital, não altera a substância e ou valor venal do bem no mundo fenomênico, ainda mais para o Fisco, que se utiliza de fatores concretos e objetivos, e não de suposições subjetivas e desconectadas da realidade econômica, que eventualmente o contribuinte queira emprestar ao bem, e que beiram o abuso de direito, com intuito de concessão de imunidade tributária que não lhe é devida.



    No mesmo sentido o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da questão, em Recurso Extraordinário no qual se reconheceu a Repercussão Geral sobre a matéria, o que demanda a observância geral de tal entendimento relativamente aos demais Tribunais, não havendo a alegada distinção de caso (distinguishing), como equivocadamente pretende a Apelante em seu recurso, eis que a hipótese versada nestes autos se amolda ao caso julgado pelo STF. Eis a Ementa do julgado pela Corte Superior, na qual fora fixada Tese de Repercussão Geral (Tema nº 796): (...)



    Assim, é estreme de dúvida a possibilidade incidência do ITBI sobre o valor real do imóvel que exceder a quantia referente à integralização do capital social, sendo o caso, portanto, de manutenção da Sentença, do que decorre o desprovimento do recurso.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, firmada no julgamento do RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG, no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    (RE 796.376, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2020, Tema n. 796/RG)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



     No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 



    (...) 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 



    3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. (...)



    (Rcl 52.522 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 16 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente